Tribunal: TJDFT
Processo: 0720531-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. MATÉRIA. ROL TAXATIVO.
1. Nos termos do art. 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
2. A competência da vara de execução de títulos extrajudiciais é de ordem funcional, em razão da matéria, e, portanto, de natureza absoluta e taxativa, podendo ser alegada a qualquer tempo e inderrogável por convenção das partes, nos termos da Resolução no 11, de 02/07/2012, do TJDFT.
3. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente a fim de declarar competente o Juízo suscitante da 11a Vara Cível de Brasília-DF.